Tribunal: TJBA
Processo: 0000666-32.2009.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000666-32.2009.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABELA

Advogado(s)
:

APELADO: EDGAR DE MORAES GOULARTE e outros (27)

Advogado(s)
:
CAIO RODRIGUES SABAINI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MUNICÍPIO DE ITABELA. SALÁRIOS DE DEZEMBRO DE 2008. 28 AUTORES. CONDENAÇÃO INTEGRAL EM PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. FICHAS FINANCEIRAS UNILATERAIS. OFÍCIO AO BANCO DO BRASIL. EXTRATOS QUE DEMONSTRAM PAGAMENTO PARCIAL. INADIMPLEMENTO EM RELAÇÃO A 11 SERVIDORES. RECONHECIMENTO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme mencionado no relatório, trata-se de Apelação Cível,
ID. 88770308,
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITABELA
em face da sentença,
ID. 88770306,
que julgou procedente o pedido inicial da Ação de Cobrança, ajuizada por
EDGAR DE MORAES GOULARTE e outros 27 Apelados
.

A ação originária foi proposta pelos ora apelados em face do Município de Itabela, sob a alegação de não terem recebido a remuneração correspondente ao mês de dezembro de 2008. Período em que exerciam funções como servidores municipais, conforme
ID 88769992
.

Em sequência, o Município réu apresentou contestação intempestiva,
ID 88769997, fls. 8,
Contudo, em virtude da impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 345, II, do CPC, foi determinada a juntada das folhas de pagamentos dos servidores, relativas ao mês de dezembro de 2008, conforme decisão de
ID 88769998.

Em resposta, o Município juntou as fichas financeiras dos requerentes do mês de dezembro de 2008, conforme
IDs. 88770007, 88770008, 88770009, 88770010, 88770011, 88770012, 88770013, 88770014, 88770015, 88770016, 88770017, 88770168, 88770169, 88770170, 88770171, 88770172, 88770173, 88770174, 88770175, 88770006, 88770005, 88770004, 88770003, 88770002 e 88770180.

A parte autora, por sua vez, impugnou os documentos,
ID 88770182,
alegando que os contracheques não possuíam assinatura dos funcionários. Por isso, não existia comprovação efetiva dos pagamentos. Motivo pelo qual, requereram a expedição de ofício ao Banco do Brasil para apresentação dos extratos bancários do período em questão.

Em seguida, o Juízo determinou a expedição de ofício ao Banco do Brasil,
ID 88770184,
para que informasse sobre as movimentações bancárias dos autores no período de dezembro de 2008.

Em resposta, o Banco do Brasil cumpriu com a determinação,
ID 88770194,
ressaltando que nem todos os requerentes possuíam contas ou movimentações bancárias no período mencionado. Além disso, expôs não ter sido possível apresentar extrato do Município, no respectivo mês de 2008, em razão do lapso temporal de 10 anos,
ID 88770295.

Posteriormente, foi comunicado o falecimento de um dos autores, o
sr.
WALTER SERRA SABAINI
.
Ocasião em que seus sucessores pleitearam a habilitação nos autos, conforme documento de
ID 88770301.

Sobreveio a sentença,
ID 88770306
, que julgou totalmente procedente o pedido inicial, condenando a municipalidade ao pagamento dos salários de dezembro de 2008, bem como deferiu a habilitação dos sucessores do autor falecido. Desse modo, o Juízo considerou insuficientes os documentos apresentados pela parte ré à luz do ônus probatório que lhe incumbia.

À vista disso, o Município de Itabela, em suas razões recursais,
ID 88770308
, pugnou pela reforma da sentença por ausência de prova da inadimplência. Alegou que a atual gestão, iniciada em 01/01/2025, não recebeu empenhos ou restos a pagar relativos à demanda, inexistindo débito a ser reconhecido. Aduziu que a parte autora deixou de apresentar a ficha financeira referente ao mês de dezembro de 2008, trazendo aos autos documentos relativos a período diverso. O que impossibilitaria a comprovação da alegada inadimplência. Por fim, requereu o provimento do recurso e, consequentemente, a reforma da sentença recorrida.

O cerne da controvérsia consiste em: (i) verificar se os contracheques e fichas financeiras juntados pelo Município são aptos a comprovar o efetivo pagamento dos salários; e (ii) analisar, à luz dos extratos bancários fornecidos pelo Banco do Brasil, quais dos autores efetivamente receberam a remuneração devida

Primeiramente, incumbe ao Poder Público a obrigação de conservar a documentação relativa ao pagamento de seus servidores, em estrita observância aos princípios da legalidade, publicidade, eficiência e moralidade previstos no art. 37 da Constituição Federal. Tal dever encontra respaldo também na Lei nº 8.159/1991, que estabelece a política nacional de arquivos, determinando a guarda, classificação e preservação de documentos públicos. Sendo assim, a justificativa de
“inexistência de documentos em poder do Município, referente a pagamentos dos salários”
ID. 88770308, fls. 5,
não merece prosperar.

Após análise dos autos, observa-se que o Município apelante apresentou autorizações de pagamento e fichas financeiras dos apelados, relativas ao mês de dezembro de 2008, conforme
IDs. 88770007, 88770008, 88770009, 88770010, 88770011, 88770012, 88770013, 88770014, 88770015, 88770016, 88770017, 88770168, 88770169, 88770170, 88770171, 88770172, 88770173, 88770174, 88770175, 88770006, 88770005, 88770004, 88770003, 88770002 e 88770180.

Ocorre que tais documentos não se mostram aptos a demonstrar, de forma inequívoca, o efetivo pagamento dos salários por parte do Ente público. Pois, tratam-se de registros produzidos unilateralmente, sem a anuência ou assinatura dos servidores envolvidos.

À vista disso, na tentativa de suprir a lacuna probatória, o Juízo de 1º Grau determinou a expedição de ofício ao Banco do Brasil, que, ao atender à determinação,
ID

88770194
, juntou aos autos os extratos bancários dos apelados, sob os
IDs. 88770274
,
88770273
,
88770272
,
88770271
,
88770270
,
88770269
,
88770268
,
88770217
,
88770216
,
88770215
,
88770214
,
88770213
,
88770212
,
88770211
,
88770210
,
88770209
,
88770208
,
88770207
,
88770206
,
88770205
,
88770204
,
88770203
,
88770202
,
88770201
,
88770200
,
88770199
,
88770198
,
88770197
,
88770196
e
88770195
.

Da análise dos extratos bancários emitidos pelo Banco do Brasil, verifica-se a existência de inconsistências relevantes. Dentre elas, observa-se que alguns autores efetivamente receberam o salário de dezembro de 2008, conforme a informação
“recebimento de proventos”,
com registros datados entre 19/12, 23/12 e 31/12, senão vejamos:

“19.12.2008 604-
Recebimento de Proventos
14134 903926 982,09 C” (ID 88770202)

“23.12.2008 604-
Recebimento de Proventos
14134 143759 402,50 C” (ID 88770198)

31.12.2008 604-
Recebimento de Proventos
14134 92853 690,00 C” (ID 88770197)

17. Todavia, outros autores não possuem as mesmas informações em seus extratos bancários, como veremos a seguir.

18. Dentre os autores, ora apelados, cujo efetivo recebimento dos salários não restou comprovado, cabe mencionar MARIA JÚLIA SILVA,
IDs 88770210 e 88770209
, FÁBIO PRATES DE JESUS,
ID 88770199,
WALTER SERRA SABAINI,
IDs 88770274 e 88770273,
LUCIARA DE JESUS SOUZA,
ID 88770206,
FRANCIELE SOUZA PEREIRA,
ID 88770200,
e NICLEIA MACEDO DOS SANTOS,
ID 88770216.

19. Fato que conduz à conclusão de que eles não receberam a respectiva remuneração.

20. Ressalta-se, ainda, que o autor ADRIANO NEVES DE ALMEIDA não foi abrangido na documentação apresentada, uma vez que o seu extrato bancário não foi fornecido pela instituição financeira. Circunstância que gera lacuna probatória relevante em relação a esse autor.

21. Ademais, após análise do parecer do Banco do Brasil,
ID 88770194
, observa-se que a própria instituição financeira informa que os autores GEISA CERQUEIRA DOS SANTOS e ARLANGE GONÇALVES RODRIGUES MARTINS não possuíam contas ativas no período requerido. Por outro lado, relata que os autores TAYLLAN SILVA DE ARAÚJO e GERSON DIAS ALVES não realizaram operações no Banco do Brasil na época. Veja-se

“Esclarecemos que os clientes GEISA CERQUEIRA DOS SANTOS e ARLANGE GONCALVES RODRIGUES MARTINS,
não tem contas ativas no período requerido
. Os autores TAYLLAN SILVA DE ARAUJO, GERSON DIAS ALVES e GERSON DIAS ALVES
não possuem operações no Banco do Brasil
” (ID 88770194).

22. Diante do conjunto probatório analisado, verifica-se que, dentre os 28 autores da presente ação, apenas 11 deles não tiveram o efetivo pagamento dos salários devidamente comprovado, sendo eles
MARIA JÚLIA SILVA
,
FÁBIO PRATES DE JESUS
,
WALTER SERRA SABAINI
,
LUCIARA DE JESUS SOUZA
,
FRANCIELE SOUZA PEREIRA
,
NICLEIA MACEDO DOS SANTOS
,
ADRIANO NEVES DE ALMEIDA
,
GEISA CERQUEIRA DOS SANTOS
,
ARLANGE GONÇALVES RODRIGUES MARTINS
,
TAYLLAN SILVA DE ARAÚJO
e
GERSON DIAS ALVES
.

23. Tal constatação evidencia, portanto, a pertinência da presente ação apenas em relação a esses autores, uma vez que restou suficientemente comprovado, por meio dos documentos fornecidos pelo Banco do Brasil, o recebimento dos proventos pelos demais autores.

24. Destaca-se que, embora o Juízo de primeiro grau tenha reconhecido a pertinência da ação para todos os autores ressaltando que
“muitos dos servidores não possuíam identificação da conta bancária para recebimento dos proventos”
, a partir da análise dos
IDs.
88770007, 88770008, 88770009
,
88770010, 88770011, 88770012, 88770013, 88770014, 88770015, 88770016, 88770017, 88770168, 88770169, 88770170, 88770171, 88770172, 88770173, 88770174, 88770175
,
88770002, 88770003, 88770004, 88770005, 88770006
.
Na verdade,

tal afirmativa corrobora com a conclusão ora adotada, vez que os mencionados servidores sem identificação de conta bancária coincidem com aqueles que não receberam os proventos.

25. Sendo assim, como o Município apelado não apresentou documentos adicionais capazes de comprovar o efetivo pagamento aos 11 autores mencionados, conclui-se que não se desincumbiu, satisfatoriamente, do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

26. Destaca-se que, em razão do falecimento do autor, o sr. WALTER SERRA SABAINI, ora reconhecido como titular do direito, impõe-se a manutenção do deferimento da habilitação de seus sucessores, garantindo-lhes a fruição integral dos direitos a que o autor faria jus.

27. Isto posto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter a sentença apenas em relação a
MARIA JÚLIA SILVA
,
FÁBIO PRATES DE JESUS
,
WALTER SERRA SABAINI
,
LUCIARA DE JESUS SOUZA
,
FRANCIELE SOUZA PEREIRA
,
NICLEIA MACEDO DOS SANTOS
,
ADRIANO NEVES DE ALMEIDA
,
GEISA CERQUEIRA DOS SANTOS
,
ARLANGE GONÇALVES RODRIGUES MARTINS
,
TAYLLAN SILVA DE ARAÚJO
e
GERSON DIAS ALVES
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000666-32.2009.8.05.0111, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE ITABELA
e Apelados
EDGAR DE MORAES GOULARTE e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível,
em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tendo em vista que os extratos bancários do Banco do Brasil demonstraram inadimplemento de apenas 11 dos 28 autores: Maria Júlia Silva, Fábio Prates de Jesus, Walter Serra Sabaini, Luciara de Jesus Souza, Franciele Souza Pereira, Nicleia Macedo dos Santos, Adriano Neves de Almeida, Geisa Cerqueira dos Santos, Arlange Gonçalves Rodrigues Martins, Tayllan Silva de Araújo e Gerson Dias Alves, limitando-se a estes a condenação,
nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau
.

Sala de Sessões, 2025.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

EP-Nínive